Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-93.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000330-93.2011.8.14.0115

APELANTE: AMERICO VIANA DE ALMEIDA, CELIO BATISTA MARTINS FILHO, NAFI SONI

APELADO: ANTONIO TEODORO MARTINS, EUCIDAO TEODORO MARTINS, JOSE ROBERTO DA SILVA MIRANDA, EDIANE TEODORO MARTINS ANGONESE, ELIEVA TEDORO MARTINS, PEDRO MARTINS DA SILVA, ALCIONE ANGONESE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0000330-93.2011.8.14.0115

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO

ADVOGADO: VALDECIR PAGANI – OAB/PR 16.783

APELANTE: AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA

ADVOGADO: MARIO HENRIQUE RODRIGUES BASSI – OAB/PR 29.666 OAB/SC 34.365-A

APELADA: ELIEVA TEODORA MARTIM LEAL TORRES

APELADA: ANTONIO TEODORO MARTINS

APELADO: PEDRO MARTINS DA SILVA

APELADO: ALCIONE ANGONESE

APELADA: EDIANE TEODORO MARTINS ANGONESE

APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA MIRANDA

APELADO: EUCIADÃO TEODORO MARTINS

ADVOGADO: MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH - OAB/PA 10.000

ADVOGADO: ANA PAULA VERONA - OAB/PA 24.197-A

ADVOGADA: RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA 12.128

ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES – OAB/PA 13247

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APLICAÇÃO DA REVELIA. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO CONTESTAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS POR UNANIMIDADE.

1.

O deslocamento da competência do Juízo em nada compromete a regularidade do processo, bem como dos atos até então praticados, os quais devem ser aproveitados.

2.

Diante das contestações apresentadas tempestivamente nos autos de origem, não restou caracterizada a presunção fática da revelia (art. 344, do CPC/2015).

3.

Afronta aos princípios inarredáveis do contraditório e da ampla defesa. Nulidade da sentença.

4.

Recursos conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2022.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostas por
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
e
AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso (ID 894157) no bojo da Ação de Reintegração de Posse movida por
ANTONIO TEODORO MARTINS, EDIANE TEODORO MARTINS e seu cônjuge ALCIONE ANGONESE, ELIEVA TEODORO MARTINS, EUCIADÃO TEODORO MARTINS, JOSÉ ROBERTO DA SILVA MIRANDA e PEDRO MARTINS DA SILVA
, que a julgou procedente, determinando reintegração de posse da área descrita na inaugural, aos Apelados, concedendo aos Recorrentes o prazo máximo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena da expedição de mandado de reintegração e uso de força policial.

Em suas razões recursais (ID 894158),
AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA
sustenta preliminarmente que não houve revelia, uma vez que já havia apresentado contestação, alegando assim cerceamento de defesa. Em seguida, afirma que os documentos e narrativas dos autores da Ação de Reintegração não são verdadeiras, pois a propriedade e posse dos bens em litígio sempre foram de
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
e nunca houve abandono dos imóveis.

Aduz que os laudos (vistoria e pericial) constantes no feito, atestam que a posse agrária decorre do ano de 2004, data da compra e do início da posse de
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO.

Argumenta que os apelados seriam grileiros de terra e seriam parentes do sr. Conceição da Silva Martins, o qual arrendou os referidos imóveis do verdadeiro possuidor, diga-se
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO.

Requer a retenção do imóvel em virtude das benfeitorias feitas por
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO.

Em suas razões recursais (ID 894160/894161),
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
afirma preliminarmente cerceamento de defesa, uma vez que foi decretada sua revelia de maneira equivocada, já que havia apresentado a contestação de forma regular. Afirma que é legítimo proprietário e possuidor dos bens em litígio e que sempre manteve a posse dos mesmos. Argumenta que na verdade os apelados são parentes do arrendatário dos referidos imóveis, diga-se, sr. Conceição da Silva Martins, o qual teria supostamente doado/vendido respectivos bens aos recorridos.

Enfatiza que nunca abandonou o bem e que sempre manteve a posse do mesmo, sendo que os documentos juntados demonstram claramente que realizou benfeitorias nos imóveis ao longo de todos os anos desde a compra do imóvel em 2004.

Acrescenta que o sr. Conceição nunca teve a posse com animus
domini
, e sim à título precário, em virtude de um contrato de arrendamento agrário verbal.

Caso mantida a sentença recorrida, requer a indenização das benfeitorias e direito de retenção do imóvel, enquanto não forem indenizadas.

Assim, requer a nulidade da sentença em virtude da decretação da revelia e no mérito, requer o provimento do recurso, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, os apelados sustentam que não procede as alegações dos recorrentes e que restou comprovado a posse e o esbulho, devendo assim, ser mantida a sentença hostilizada (ID 894165).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela ausência de interesse público e relevância social (ID 989790).

É o relatório.

VOTO

VOTO

REVELIA DOS APELANTES CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO E AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA

Analisando os autos, verifica-se que o Juízo de 1º Grau decretou a revelia dos apelantes/réus
AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA e CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO,
ao argumento de que todos os atos praticados deveriam ser refeitos em virtude da anulação, inclusive a contestação, cujas respectivas peças já se encontravam juntadas aos autos.

Assim, os apelantes entendem que tal medida foi equivocada, sustentando que o Juízo Singular agiu em desacordo com os ditames dos artigos 243 a 250 do CPC.

Pedem a reforma da sentença para que seja revogada a decretação da revelia.

Com efeito, é induvidoso que o ato processual “não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte” (CPC, art. 248, § 1º), sendo que “o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados” (CPC, art. 250).

Destarte, a contestação pode e deve ser aproveitada, uma vez que a sua manutenção em nada compromete a sua validade e utilidade, devendo ser considerada, inclusive, em razão do que dispõe o art. 250, parágrafo único, do CPC (“Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça ensina e decide que:

A “moderna interpretação das regras do processo civil deve tender, na medida do possível, para o aproveitamento dos atos praticados e para a solução justa do mérito das controvérsias. Os óbices processuais não podem ser invocados livremente, mas apenas nas hipóteses em que seu acolhimento se faz necessário para a proteção de direitos fundamentais da parte, como o devido processo legal, a paridade de armas ou a ampla defesa. Não se pode transformar o processo civil em terreno incerto, repleto de óbices e armadilhas” (REsp 746.524/SC, DJ de 16.03.2009).

Ora, é fato incontestável que os apelantes compareceram ao processo e apresentaram no prazo as peças de contestação, evidenciando desse modo, vivo interesse no combate às razões da pretensão autoral, o que afasta, definitivamente, os efeitos da revelia.

Aliás, não consta dos autos certidão acerca de possível intempestividade das apelações.

Como é sabido, a revelia se caracteriza pela ausência de contestação. O que o art. 319 do CPC diz é que, se não for apresentada a resposta e, conforme o caso, o réu não comparecer à audiência, embora intimado, revelado está o desinteresse em rebater os argumentos da parte autora, o que não ocorreu no presente caso, vez que os apelantes já haviam comparecido ao processo e apresentaram contestação: A resposta apresentada deve ser aproveitada, por não implicar qualquer prejuízo às partes.

Sobre o assunto, trago Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANULADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE AGRAVO INTERPOSTO POR RÉU QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS – POSTERIOR REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAR – SILÊNCIO DO RÉU QUE JÁ HAVIA CONTESTADO O FEITO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ANTERIORMENTE APRESENTADA – INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 250 “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 250, “caput” e parágrafo único do CPC, “o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados”, e “dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”. 2.
Não há falar em anulação da contestação apresentada após a audiência de justificação anulada, porque se trata de ato processual aproveitável e que não traz prejuízos às partes
. 3.
A revelia pressupõe a falta de interesse do réu em responder às alegações autorais, pelo que esse instituto se revela incompatível com a parte que comparece espontaneamente aos autos e efetivamente contesta o feito.

(TJ-MT - AI: 01454388920148110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2015)

Lembro, que a contestação apresentada é ato que deve ser aproveitado, não fazendo nenhum sentido ou utilidade impor a parte o dever de apresentar as mesmas razões em outra oportunidade se

isso não lhe mostrar útil.

Isto posto, deve ser afasto a decretação da revelia dos réus/apelantes
CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO e AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA
.

Assim, tendo em vista que o Juízo Singular presumiu verdadeiros os fatos narrados na inicial, deduzindo, de pronto que os Autores/Apelados possuíam a posse dos imóveis esbulhados, ficou caracterizado o cerceamento de defesa com consequente nulidade processual.

Com efeito, o deslocamento da competência do Juízo em nada compromete a regularidade do processo, permanecendo incólumes os atos até então validamente praticados e que não causem prejuízos para as partes.

O Processo Civil moderno, que não pode ser visto como um fim em si mesmo, repudia o formalismo exacerbado, em apreço à concretização da Justiça e dos direitos fundamentais.

Constituem distintivos do neoprocessualismo a facilitação das vias de acesso à prestação jurisdicional e a primazia da efetividade e da instrumentalidade, bem como do máximo aproveitamento dos atos processuais.

A propósito, transcrevo parte das considerações da Ministra NANCY ANDRIGHI, do Eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 963.977/RS (Acórdão publicado no DJe de 05/09/2008):

"[...] o Processo Civil muito comumente vem sendo distorcido de forma a prestar enorme desserviço ao Estado Democrático de Direito, deixando de ser instrumento da Justiça, para se tornar terreno incerto, recheado de armadilhas e percalços, onde só se aventuram aqueles que não têm mais nada a perder.

A razoabilidade deve ser aliada do Poder Judiciário nessa tarefa, de forma que se alcance efetiva distribuição de Justiça. Não se deve, portanto, impor surpresas processuais, pois estas só prejudicam a parte que tem razão no mérito da disputa. Tenho dito, neste sentido, que o processo civil dos óbices e das armadilhas é o processo civil dos rábulas. Mesmo os advogados mais competentes e estudiosos estão sujeitos ao esquecimento, ao lapso, e não se pode exigir que todos tenham conhecimento das mais recônditas nuances criadas pela jurisprudência. O direito das partes não pode depender de tão pouco. Nas questões controvertidas, convém que se adote, sempre que possível, a opção que aumente a viabilidade do processo e as chances de julgamento da causa. Basta do processo como fim em si mesmo. O processo deve viabilizar, tanto quanto possível, a resolução de mérito.".

Saliento que essa tendência de afastamento do rigorismo excessivo e quase ritual, no tocante à análise de requisitos procedimentais, em prol de um formalismo razoável, inserido em um modelo constitucional democrático de Processo - que preza, tanto quanto possível, pelo aproveitamento processual e pelo julgamento do mérito - está consolidada no Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015).

Ressalte-se que o Código de Processo Civil de 2015 quando tratou da incompetência absoluta ou relativa (artigos 64 a 66), estabeleceu que "conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente", razão pela qual, com muito mais razão, devem persistir os atos processuais de caráter não decisório.

Ademais, quando um Juízo se declara absolutamente incompetente para processar e julgar determinada demanda, o Código de Processo Civil prevê que somente os
atos decisórios devem ser nulos
, conforme se observa:

Art. 113. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.

§ 1º Não sendo, porém, deduzida no prazo da contestação, ou na primeira oportunidade em que Ihe couber falar nos autos, a parte responderá integralmente pelas custas.

§ 2º
Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente
. (Grifo nosso).

Ressalta-se, que esse foi o entendimento firmado pelo E.TJE/PA quando declarou nulos apenas os atos decisórios realizados pelo juízo incompetente.

Assim, pelos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, é indispensável que se proporcione maior celeridade no trâmite do processo e estabilidade jurídica com vistas à resguardar o bem em litígio.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente. 2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência.
A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição.
3. Incidência da Súmula 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp: 1022375 PR 2008/0008936-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2011, T2 -SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2011).

Sobre o assunto, trago Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO ADESIVA - PARTE RECORRENTE - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO ASSINADO - DESERÇÃO -
RECURSO PRINCIPAL - REVELIA - NÃO CONSTATAÇÃO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA.
- A falta de comprovação do preparo da Apelação Adesiva implica o seu não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil/2015 - É inadmissível o Apelo quando o Recorrente não comprova o recolhimento das respectivas custas recursais, após ser regularmente intimado para essa finalidade -
O deslocamento da competência do Juízo em nada compromete a regularidade do processo, bem como dos atos até então praticados, que devem ser aproveitados - Diante da Contestação apresentada nos autos, não poderia o MM. Juiz proferir Sentença se utilizando da presunção fática da revelia (art. 344, do CPC/2015)-
Padece de nulidade o feito, se a parte não foi intimada dos seus atos, haja vista que tal circunstância afronta os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

(TJ-MG - AC: 10382160077196001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 09/07/2019)

Logo, diante das Contestações apresentadas, que as tenho como tempestivas, não poderia o MM. Juiz proferir Sentença com fundamento na presunção fática da revelia (art. 344, do CPC/2015).

Assim, existentes e tempestivas as contestações, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito com a sua apreciação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito com respeito ao devido processo legal, ampla a irrestrita defesa e contraditório.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ________ de 2022.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 24/06/2022